Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONSTRUÇÃO EM TERRENO ALHEIO. ACESSÃO CARACTERIZADA. HIPÓTESE DE POSSE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “2. Considera-se acessão a edificação nova de terra nua, sendo que eventuais acréscimos a fim de melhorar ou conservar a construção já existente configuram benfeitorias, que, a depender a destinação, podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias (...).” (Acórdão 1290370, 07183792820188070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Na espécie, trata-se de acessão, uma vez que a construção compreende a edificação de uma casa por completo, bem como dos muros que circundam o lote.
3. “(...) 4. Não há que se falar em retenção de benfeitorias a qualquer título ou de indenização pelas acessões erigidas, porquanto inequivocamente demonstrada a má-fé da apelante (...)” (Acórdão 1829586, 07033559320238070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e provido.